Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. MÉRITO. ERRO MATERIAL. OMISSÕES. ENDEREÇO ELETRÔNICO. CORRETORA DE SEGUROS. PUBLICIDADE VEICULADA POR EMPRESA PARCEIRA. RESPONSABILIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS INDIVIDUAIS. OFÍCIO À ANS. NÃO ACOSTADO AOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DISTINTA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A existência ou não dos vícios apontados, assim como eventual tentativa de dilação probatória, são matérias afetas ao mérito dos embargos declaratórios, não podendo ser reconhecidas como preliminar de inovação recursal ou de preclusão da questão, que ensejariam o não conhecimento do recurso.
2. As premissas expostas no julgamento dos embargos de declaração precedentes decorrem da análise do endereço eletrônico, em que a corretora parceira oferta planos de saúde individuais, o que demonstra que a operadora de planos de saúde comercializa essa espécie de produto, conforme explanado no acórdão impugnado. Não há, pois, qualquer erro, omissão ou contradição a esse respeito.
3. A conclusão alcançada em outros autos, onde uma das partes não participa, não faz coisa julgada perante terceiros, pois não se sabe, ao certo, o contexto fático-jurídico examinado naquela oportunidade.
4. O fato de um ofício ter sido enviado a um órgão público não o torna matéria de ordem pública ou fato notório, o que afasta, sobremaneira, o argumento de que as informações supostamente contidas no documento, que não se encontra acostados aos autos, poderiam ser conhecidas de ofício.
5. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que todas as questões foram dirimidas por esta Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
6. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Embargos de declaração rejeitados.